Tribunal: TJDFT
Processo: 0711055-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO VERIFICAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
1. Não se reconhece o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se o recorrente não demonstrou, com base em fatos concretos e objetivos, o possível prejuízo de difícil reparação que a decisão agravada estaria a lhe causar, nem o risco ao resultado útil do processo.
2. De igual modo, não se verifica a probabilidade do direito, se não há nos autos elementos capazes de comprovar, desde já, a efetiva prática de concorrência desleal.
3. Agravo de instrumento não provido.